Tribunal: TCU
Processo: 000.268/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 026/2006, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 561070, função null, que teve como objeto Fortalecimento da agroindústria familiar por meio da elaboração/implantação de planos de desenvolvimento empresarial em 39 agroindústrias com apoio ao setor lácteo - tanques de expansão. (no da TCE no sistema: 1612/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4641/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Antônio Mário Scherer e do Saga - Instituto de Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Termo de Parceria 026/2006, cujo objeto consistiu no "fortalecimento da agroindústria familiar por meio da elaboração/implantação de planos de desenvolvimento empresarial em 39 agroindústrias com apoio ao setor lácteo - tanques de expansão"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 25/10/2007 (emissão do Despacho 908/2007- CGCONV/DGI/SE/MI, do Ministério da Integração Nacional, solicitando Parecer Técnico conclusivo acerca da execução do ajuste objeto da TCE, peça 33, p. 2) e 16/5/2022 (emissão do Parecer Técnico conclusivo, peça 33); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 57-59) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 60), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.268/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Mário Scherer (XXX.237.850-XX); Saga - Instituto de Desenvolvimento Regional (02.824.539/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.